Tribunal: TJDFT
Processo: 0724282-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724282-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: B. C. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA GOMES DE ABREU D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Samambaia, que, em sede de tutela de urgência, deferiu o pedido para determinar que a ré autorize e custeie a continuidade do tratamento domiciliar do agravante na modalidade home care. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. De acordo com consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que foi proferida sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de setembro de 2022 14:24:24. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator